Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Requisitos.

1 – O Dec. 11.302/22 previu hipóteses distintas para concessão de indulto pleno. Interpretar que os requisitos são cumulativos, além de não ter amparo na norma, prejudica o apenado.

2 - Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, concede-se indulto pleno.

3 - Agravo não provido.